Tribunal: STF
Processo: ARE 705317
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Promoção. Policial militar. Critérios. Portaria 033/2010. 3. Necessidade de análise e interpretação de cláusulas editalícias e da legislação local aplicável. Enunciados 280 e 454. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.